Tribunal: TJDFT
Processo: 0702997-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702997-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENZO KATO HORIKAWA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Kenzo Kato Horikawa contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, em mandado de segurança (autos de no 0750032-90.2023.8.07.0001), indeferiu a liminar (ID no 180707826). 2. A antecipação de tutela recursal foi deferida (ID no 55350272). 3. O agravante informa que concluiu o ensino médio e realizou a matrícula na instituição de ensino superior (ID no 56369038). 4. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Exma. Sra. Procuradora de Justiça, Dra. Sandra Alcione Souza de Albuquerque (15a Procuradoria de Justiça Cível), destacou a perda do objeto recursal diante da sentença prolatada na origem que concedeu a segurança pleiteada pelo agravante (ID no 57456958). 5. Cumpre decidir. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. No processo originário (0750032-90.2023.8.07.0001), foi prolatada sentença que concedeu a segurança pleiteada pelo agravante (ID no 188597336, págs. 1-3). 8. A sentença que concedeu a segurança ratifica o entendimento da decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal, a qual deve ser estabilizada para que surta os respectivos efeitos jurídicos. Dispositivo 9. Conheço e dou provimento ao agravo de instrumento para estabilizar (CPC, art. 304) a decisão que antecipou a pretensão recursal (ID no 55350272), cujos efeitos jurídicos foram ratificados pela sentença que concedeu a segurança na origem (autos no 0750032-90.2023.8.07.0001 - ID no 188597336, págs. 1-3). 10. Extingo este recurso nos termos do art. 304, § 1o do CPC. 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO